Tribunal: TJBA
Processo: 8001244-93.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001244-93.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: ADINALVA PIRES SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON ABREU BASTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO DA FATURA APÓS TROCA DE MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REFATURAMENTO DEVIDO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica (COELBA) contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por consumidora. A sentença declarou a inexigibilidade dos valores excedentes nas faturas de dezembro/2021 a março/2022, determinou o refaturamento pela média de consumo, condenou a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e julgou improcedente a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão: (i) avaliar a legalidade da cobrança excessiva nas contas de energia elétrica após a troca do medidor no imóvel da consumidora, sem prova técnica de alteração no padrão de consumo; e (ii) definir se a cobrança abusiva em serviço público essencial gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações de fornecimento de energia elétrica. A concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva pelos danos causados, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e artigo 14 do CDC.

4. O aumento expressivo no valor das faturas, sem demonstração técnica por parte da concessionária de que o medidor anterior estava com defeito ou de que houve aumento real na utilização de energia no imóvel, configura cobrança abusiva e falha na prestação do serviço.

5. A cobrança exorbitante em serviço essencial à vida humana digna, obrigando a consumidora a recorrer ao Poder Judiciário para evitar o corte do fornecimento, causa angústia que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, configurando dano moral presumido.

6. O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo a função compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra, com majoração dos honorários recursais para 15% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

1. É indevida a cobrança de energia elétrica em valor muito superior à média histórica da unidade consumidora quando a concessionária não comprova, mediante laudo técnico específico, defeito no medidor anterior ou aumento da carga instalada.

2. A cobrança abusiva e injustificada em contas de serviço essencial de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

3. A concessionária não tem direito de cobrar, por meio de reconvenção, valores gerados por falha na própria medição do sistema.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, §11, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação/Reexame Necessário 8024093-38.2021.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 05/02/2026

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001244-93.2022.8.05.0112
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ADINALVA PIRES SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora